Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-11.2003.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000048-11.2003.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUCLIDES VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: ESPÓLIO DE ALBERTO SILVA PORTO

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA

V J

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. AUTOR. CAUSA. NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento no inciso II do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência.

II – Para configurar a negligência do autor, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese.

III – Evidenciado que o Juízo Primevo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com inobservância da medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por
error in procedendo
.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Apelação

nº
0000048-11.2003.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada, em que figura como
Apelante
EUCLIDES VIEIRA DOS SANTOS e como
Apelado
ESPÓLIO DE ALBERTO SILVA PORTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA